Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707649-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR CABRAL TORQUILHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR CABRAL TORQUILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de conhecimento de no 0007802-16.2019.8.07.0001, movida em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu seu pleito de inversão do ônus probatório. Em suas razões recursais narra, em síntese, ter ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos fundada em alegação de recusa de atendimento médico hospitalar, pela agravada, em razão de suposta ausência do cumprimento do prazo carência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Alega ser titular do plano de saúde desde setembro de 2019 e que, em novembro de 2019, migrou para outra modalidade do plano. Diz que, em dezembro de 2019, veio a ser internado em unidade hospitalar, quando lhe foi negada a cobertura pela agravada, sob a referida alegação de não cumprimento de prazo de carência. Argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de inexistência de hipossuficiência. Assevera a existência de hipossuficiência, haja vista que, havendo controvérsia acerca do cumprimento ou não do prazo de carência, a agravada possui maiores condições de produzir as provas além daquelas já existentes no processo. Aduz, ainda, a probabilidade do direito alegado, haja vista que demonstrou pelos documentos que juntou aos autos a titularidade, assim como a ocorrência de migração do plano de saúde. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, postergando a fase instrutória, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma do decisório para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). No caso, tenho que o preenchimento dos requisitos à inversão do ônus da prova deve ser melhor analisado pelo colegiado, inclusive se o caso atende ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC, e se a eventual inversão pode ensejar a imposição da produção de prova diabólica à agravada. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela deflagração da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes – a eventualmente ocasionar a realização de atos processuais desnecessários -, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e o curso do feito de origem, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator